Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-77.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021395-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ALEX WESLEY ZEMOLIN - CPF: 037.997.621-83 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.132 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.132 do STJ).

2. O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão e contradição ao aplicar o Tema 1.132/STJ de forma inadequada, ignorando a distinção entre ausência de recebimento e impossibilidade de entrega por endereço insuficiente. Alega também omissão na análise da invalidade do protesto por edital.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do Tema 1.132/STJ é adequada quando a notificação retorna com anotação de "endereço insuficiente"; e (ii) verificar se houve omissão na análise da alegada invalidade do protesto por edital fundado nos arts. 14 e 15 da Lei n. 9.492/1997.

III. Razões de decidir

4. A tese firmada no Tema 1.132/STJ estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

5. O entendimento consolidado pelo STJ abrange expressamente as situações em que a notificação retorna com aviso de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço do devedor" ou "extravio do aviso de recebimento", sendo irrelevante o retorno com anotação de "endereço insuficiente", desde que enviada ao endereço constante no contrato.

6. Não há omissão ou contradição na decisão monocrática, que aplicou adequadamente o precedente qualificado do STJ, sendo desnecessária análise pormenorizada de questões já pacificadas pela sistemática de recursos repetitivos.

7. A alegação de invalidade do protesto por edital não prospera quando demonstrado o envio da notificação ao endereço contratualmente pactuado, configurando-se o esgotamento dos meios ordinários de comunicação, ainda que retornada por insuficiência de dados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese firmada no Tema 1.132/STJ abrange as situações em que a notificação extrajudicial retorna com anotação de 'endereço insuficiente', sendo suficiente o envio ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária para constituição válida da mora. 2. A alegação de invalidade do protesto por edital não prospera quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de comunicação através do envio da notificação ao endereço contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.030, I, "b"; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei n. 9.492/1997, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Tema 1.132

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1021395-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX WESLEY ZEMOLIN

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALEX WESLEY ZEMOLIN
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.132 do STJ
).

O agravante alega que o ponto fulcral do recurso especial não é a falta de assinatura pessoal do devedor na notificação, mas sim que a notificação não pôde ser entregue no endereço contratual, por este ser "insuficiente."

Menciona que a tese firmada no Tema 1132/STJ não se destina a validar a mora quando a própria comunicação formal é frustrada por um vício intrínseco do endereço fornecido pelo credor; cita que a decisão se omitiu ao não enfrentar a tese de violação aos arts. 14 e 15 da Lei nº 9.492/97, que regulamentam o protesto por edital (id. 332418369).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 333101883.

Contrarrazões (id. 340565366).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ALEX WESLEY ZEMOLIN
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.132 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 306136873. Alegou
violação ao disposto nos arts. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e arts. 14 e 15 da Lei nº 9.492/97.

A questão foi devidamente analisada no v. acórdão recorrido. Transcrevo trecho da decisão colegiada:

“No caso concreto, os autos evidenciam que a instituição financeira agravada enviou a notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, de modo que o argumento principal do Agravante, de que a notificação seria inválida por ter retornado com a anotação
“
endereço insuficiente
”
, encontra-se completamente superado pela jurisprudência vinculante do STJ acima transcrita.

Crucial destacar que o próprio Min. João Otávio de Noronha, relator do voto vencedor no REsp 1.951.888/RS (Tema n. 1.132/STJ), consignou expressamente em seu voto que a conclusão adotada abrange, como consectário lógico, também as situações em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
“ausente”
, de
“mudou-se”
, de
“
insuficiência do endereço do devedor
”
ou ainda de
“extravio do aviso de recebimento”
, ressaltando que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

Diante disso, é irrelevante que a notificação tenha retornado com
“endereço insuficiente”
, desde que enviada ao endereço constante no contrato, como efetivamente ocorreu nos autos, razão pela qual o retorno da notificação com a anotação de
“NÃO EXISTE Nº INDICADO”
ou
“endereço insuficiente”
não afasta a constituição válida da mora, uma vez que restou demonstrado o envio da notificação ao endereço contratualmente pactuado (ID. 188894014, na origem).”

Ademais, na cédula de crédito bancário, título que embasa a ação de origem, consta indicação de endereço pelo próprio recorrente.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1951888/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1132, firmou a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1132 do STJ
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.132/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026